Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA GOMES GARCIA DA SILVA - CPF: 935.302.931-72 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (EMBARGANTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (SHOPEE) contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço pela empresa embargante, condenando-a ao pagamento de danos morais e ao reembolso de valor devido ao consumidor. A embargante alega omissão no julgado
quanto à análise de culpa exclusiva da consumidora no não recebimento do reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão analisou expressamente a tese de culpa exclusiva da consumidora ao tratar da alegada ausência de interesse processual e do pedido de indenização por danos morais, afastando tal argumento ao fundamentar que a autora foi auxiliada pela embargante no cadastro bancário e que, mesmo após regularização, o valor não foi restituído.

Embargos de Declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão de matérias já decididas, sendo incabíveis quando utilizados para manifestar inconformismo com o julgamento, conforme entendimento consolidado do STJ (
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins).

Inexistente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, revela-se inviável o acolhimento dos embargos, conforme os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabem Embargos de Declaração quando
inexistem
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo inviável seu uso para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (SHOPEE)

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1007705-23.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento
ao apelo interposto
pel
a Embargada, para condenar a empresa Embargante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A

E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão
objurgado
,
alegando que
a Câmara não se manifestou acerca da culpa exclusiva da parte autora em não ver reembolsado o valor pago por não ter informado seus dados bancários válidos junto à plataforma para o recebimento da quantia.

Com essas considerações, requer
seja sanada a omissão para que seja declarado inexistente o dano moral no presente caso.

Devidamente intimad
o
,
o
Embargad
o
se
manifestou requerendo
a rejeição

dos
aclaratórios
(ID
254066159
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
a Embargante
sustente a ocorrência
de

omissão
no acórdão,
sob o argumento de
que
a Câmara não se manifestou acerca da suposta culpa exclusiva da consumidora
,
verifica-se que não há
nenhum vício

no
decisum
embargad
o.

Com efeito,
o acórdão expressamente rebateu tal tese no tópico “DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL”, bem como discorreu sobre a suposta culpa da consumidora em outros trechos do voto
ao tratar do dano moral
, veja-se:

“
Alega a Empresa Apelada
a
falta de interesse processual por parte da Apelante, sob o argumento de que o reembolso não foi realizado porque a Apelante não teria cadastrado sua conta corrente na plataforma da empresa, impedindo a efetivação do pagamento.

Contudo, tal alegação
não merece acolhimento.

Dos autos, verifica-se que, antes de protocolar
a presente
demanda, a Apelante buscou resolver a questão de
forma administrativa
, junto ao
PROCON
, constando nos autos a informação de que, com o
auxílio de um atendente da Empresa Ré, a Autora realizou o cadastro da conta corrente para o recebimento do valor. No entanto, ainda que tenha efetuado o cadastro na plataforma (
Shopee
), o valor
não foi restituído
, o que obrigou a Apelante a
recorrer ao Judiciário.

(...)

A
Shopee
argumenta que não conseguiu realizar o reembolso por falha da própria autora em fornecer dados bancários corretos.
Todavia, tal justificativa não se sustenta.
A plataforma tem o
dever de diligência
para garantir que o consumidor seja informado adequadamente sobre os
procedimentos para devolução
, e qualquer obstáculo nessa comunicação configura
falha na prestação do serviço
. Ademais, não há prova nos autos de que a autora tenha sido devidamente notificada de forma clara e eficaz quanto aos passos para a regularização do reembolso.

Ademais,
consta,
do procedimento junto ao PROCON (ID. 223649198), a informação de que a Apelante foi auxiliada por uma atendente da parte Ré a realizar o cadastro da conta corrente na plataforma. Contudo,
mesmo após a referida regularização
, o valor
não foi restituído
, o que evidencia a
falha na prestação do serviço.

Diante do todo o exposto, entendo que a autora experimentou frustração e abalo emocional ao lidar com a ausência do produto e a postergação do reembolso, sem que lhe fosse dada uma solução rápida. Além disso,
a necessidade de buscar auxílio judicial e junto ao PROCON
reforça a falha na prestação do serviço, indicando uma violação do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto,
o dano moral está configurado
, uma vez que a situação
gera mais do que um aborrecimento corriqueiro
, atingindo o direito da autora à
tranquilidade e confiança na relação de consumo
.
”

Assim,
afigura-se nítido o intuito
da Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia
neste recurso
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual
os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (SHOPEE)
.

Por fim,
advirto

a Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024